Tribunal: TJSP
Processo: 2218175-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Procedimento Comum – Concessionária do serviço de transporte coletivo público de passageiros – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência - Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC) – Pretensão de celebrar contrato de locação para uso de Garagem Pública, nos termos da Lei no 8.245/1991 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Procedimento Comum – Concessionária do serviço de transporte coletivo público de passageiros – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência - Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC) – Pretensão de celebrar contrato de locação para uso de Garagem Pública, nos termos da Lei no 8.245/1991 - Impossibilidade – Bem público - Sociedade de Economia Mista que presta serviço público essencial com exclusividade - Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.